Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. LEI N.o 13.465/17. COBRANÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento da importância referente às taxas de condomínio vencidas no período de fevereiro de 2019 e abril de 2021, bem como parcelas de acordo verbal vencidas em 15/12/2018, 15/01/2019 e 15/02/2019.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871 (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Todavia, o contexto fático do leading case diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, o financiamento é exclusivamente privado – pelos próprios moradores.

3. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.

4. A legitimidade da cobrança das taxas condominiais ordinárias estabelecidas pela associação de moradores encontra-se consolidada no âmbito deste Tribunal nos termos da Lei n.o 13.465/17 – que autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos objetivos das associações voltadas à administração de imóveis –, sendo devidas todas as taxas condominiais inadimplidas.

5. Recurso conhecido e provido.